Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração Id. 58488373. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora